Tribunal: STF
Processo: HC 270833
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Antonio Carlos Alves dos Santos impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO ABSOLUTÓRIA POR NEGATIVA DE AUTORIA. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que conheceu do agravo para conhecer em parte de recurso especial ministerial e, nessa extensão, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, deu-lhe provimento para determinar a realização de novo júri em ação penal por homicídio qualificado. 
2. O Conselho de Sentença absolveu o acusado por negativa de autoria de homicídio qualificado, tendo o Tribunal de origem mantido a absolvição ao entender que a decisão não era manifestamente contrária à prova dos autos, diante de conjunto probatório considerado frágil e distante no tempo, marcado essencialmente pela existência de uma única testemunha presencial. 
3. No agravo regimental, a defesa sustenta a incidência da Súmula n. 7 do STJ, a inviabilizar o conhecimento do recurso especial ministerial, e afirma que o acórdão do Tribunal de origem não foi contrário à prova dos autos. A decisão ora impugnada afastou o óbice sumular, reputou manifestamente contrária à prova dos autos a absolvição por negativa de autoria e determinou a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se, na primeira apelação ministerial fundada no art. 593, III, “d”, e § 3º, do CPP, é possível: (i) afastar o óbice da Súmula n. 7 do STJ para, com base apenas nos fatos incontroversos delineados pelo Tribunal de origem, reconhecer que a decisão absolutória do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos; e (ii) cassar o veredicto absolutório e determinar novo júri, à vista de testemunho presencial firme e não infirmado, sem que isso implique violação à soberania dos veredictos. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. Não incide no caso dos autos a Súmula n. 7 do STJ, porquanto a análise da alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos se fez com base na reavaliação de fatos incontroversos descritos pelas instâncias ordinárias, e não mediante reexame amplo do acervo probatório. 
6. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri não é absoluta, sendo mitigada pelo art. 593, § 3º, do CPP, que autoriza a cassação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos em sede de primeira apelação ministerial, assegurada a realização de novo julgamento pelo Conselho de Sentença. 
7. A intangibilidade da decisão absolutória somente se consolida após a realização de novo júri, decorrente de cassação anterior, hipótese em que a lei veda ulterior recurso ministerial pelo mesmo fundamento, o que não ocorre no caso concreto, em que se cuida da primeira apelação do Ministério Público. 
8. Com base no quadro fático delineado no acórdão recorrido, concluiu-se que há uma única linha probatória coerente e não infirmada, consubstanciada em testemunho presencial colhido sob o crivo do contraditório, que imputa diretamente ao acusado a prática do delito e relata, inclusive, ameaça sofrida logo após o crime, sem que tenha sido apontado qualquer motivo para a testemunha falsear a verdade, qualquer testemunho em sentido contrário ou álibi comprovado do acusado. 
9. O decurso de longo lapso temporal entre o fato e o julgamento, sem indicação de alteração relevante nas declarações da testemunha, não constitui elemento idôneo para afastar a credibilidade do relato presencial e, por conseguinte, não legitima a absolvição por negativa de autoria. 
10. A absolvição por negativa de autoria, proferida em confronto com testemunho presencial firme e não desmentido, configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos, sujeita ao controle judicial, impondo-se a cassação do veredicto e a determinação de novo júri, em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior. 
11. A decisão do Tribunal de origem, ao manter a absolvição com fundamento em suposta fragilidade e distância temporal da prova, destoou da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade de cassação de decisões manifestamente contrárias à prova dos autos proferidas pelo Tribunal do Júri. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. 
Tese de julgamento: 
1. A Súmula n. 7 do STJ não impede o controle, em recurso especial, da decisão do Tribunal do Júri tida como manifestamente contrária à prova dos autos, quando a análise se baseia apenas na reavaliação dos fatos incontroversos delineados pelas instâncias ordinárias. 
2. Na primeira apelação ministerial fundada no art. 593, III, “d”, e § 3º, do CPP, o tribunal de apelação deve cassar decisão absolutória do Tribunal do Júri manifestamente contrária à prova dos autos e determinar novo julgamento, sem que exista violação à soberania dos veredictos. 
3. A absolvição por negativa de autoria que desconsidera testemunho presencial firme, colhido sob contraditório, sem indicação de motivo concreto para sua descredibilização e sem álibi comprovado do acusado, configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos, sujeita à cassação e à realização de novo júri.
(AREsp3.101.165 AgRg – ministro Joel Ilan Paciornik)
 
Em suas razões, a parte impetrante pretende “restabelecer a sentença absolutória do Tribunal do Júri”.

É o relatório. Decido.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.  

Não vislumbro ilegalidade na fundamentação do acórdão impugnado, porquanto, conforme exposto pelo ministro relator:

O corréu MATEUS DE JESUS SOUZA, extrajudicialmente, relatou que, no dia do ocorrido, o ofendido o abordou em frente à casa de Andrea (testemunha do caso), solicitando-lhe um cigarro. Assim, o declarante e a vítima desceram para pegar o cigarro, e, neste momento, MATEUS percebeu alguém se aproximando com um revólver calibre .38, oportunidade em que o declarante saiu correndo e ouviu vários disparos de arma de fogo em seguida (PDF único – f. 49/51). 
A testemunha ANDREA LUCIA ALVES SILVESTRE, em delegacia (PDF único – f. 52/54), relatou que, no dia dos fatos, foi à padaria e, quando retornou, o ofendido estava na varanda de sua casa, tendo então o questionado sobre o que estava fazendo ali, e em resposta, H. O. S. disse que estava esperando MATEUS “trazer um negócio” para ele. Após entrar em sua residência, a declarante ouviu o celular da vítima tocar, momento em que o ofendido adentrou no imóvel da depoente para atender a chamada, tendo ANDREA escutado H. O. S. dizer “O QUE FOI ERÊ”, sendo que “ERÊ” é o apelido do corréu MATEUS, chamando o ofendido para ir à rua. Em seguida, ANDREA visualizou a vítima conversar com MATEUS, que estava com um capacete em mãos. Ato contínuo, quando se virou para dentro de casa, a declarante ouviu vários disparos de arma de fogo, e quando se voltou à janela viu uma pessoa em uma moto preta dando um último tiro em H. O. S. Nesse momento, a depoente gritou “NÃO FAZ ISSO NÃO”, instante em que o indivíduo que estava atirando “levantou a cabeça rapidamente, tendo se desequilibrado, caído da moto e deixado o capacete cair da cabeça”, de modo que ANDREA reconheceu o executor como sendo ANTÔNIO. A seguir, o apelado e MATEUS montaram na moto de placa HAJ-2086, evadindo do local juntos. A declarante ainda mencionou que foi ameaçada por ANTÔNIO e MATEUS, que lhe disseram “você vai dizer que não sabe de nada, porque não tenho nem um passarinho pra dar água”, o que a levou a se mudar daquela região. Ainda, quanto à motivação do crime em tela, relatou que tomou conhecimento de que H. O. S. foi morto porque ele teria avisado a pessoa de L. O. M. V. que MATEUS queria matá-lo, o que frustrara o intento deste. 
Sob o crivo do contraditório (PJe Mídias), ANDREA confirmou as declarações anteriormente prestadas, afirmando que momentos antes dos fatos a vítima estava em sua casa, quando saiu para encontrar o denunciado Mateus. Enquanto H. O. S. falava com MATEUS, ANTÔNIO chegou em uma motocicleta e efetuou os disparos contra o ofendido, que estava de costas para a rua, tendo MATEUS e ANTÔNIO evadido do local juntos. 
O policial militar ALEXANDRE ALVES PEREIRA, em juízo (PDF único – f. 231), confirmou o histórico do boletim de ocorrência, recordando-se dos fatos. Pontuou, ademais, que o réu é conhecido no meio policial pelo seu envolvimento com o tráfico de drogas. 
Pela prova oral colhida, nota-se que a decisão absolutória se revela plausível, não sendo manifestamente contrária à prova existente nos autos. 
Ao que se tem dos autos, apenas a testemunha ANDREA LUCIA ALVES SILVESTRE, sob o crivo do contraditório, apontou a autoria delitiva em desfavor do apelado que, por sua vez, negou a autoria delitiva em todas as oportunidades nas quais foi ouvido. Vale frisar que se trata de um fato ocorrido em 2009, cuja Sessão Plenária veio ocorrer somente em 2024, o que de certo prejudica a apuração e julgamento dos fatos.
[...]
De início, repise-se a desnecessidade do revolvimento de todos os elementos de prova dos autos para conhecimento do apelo especial, uma vez que, no caso dos autos, é possível analisar a pretensão recursal mediante a simples reavaliação dos fatos incontroversos descritos pelas instancias ordinárias, sem que isto implique em indevido reexame de provas vedado pela Súmula n. 7 do STJ (AgRg no AREsp n. 2.329.217/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em DJe de 21/11/2023).
Como registrado na decisão monocrática, em relação ao acusado, o TJMG reconheceu que a conclusão absolutória do Conselho de Sentença não era manifestamente contrária aos autos. Fundou-se o Tribunal mineiro na constatação afirmada que o conjunto probatório era frágil e distante no tempo marcado pela existência de uma única testemunha presencial, o que autorizaria a decisão proferida pelos jurados.
No entanto, esta decisão contraria o entendimento desta Corte Superior. 
Neste passo, cumpre observar que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri não ostenta caráter absoluto, sendo mitigada pelo art. 593, § 3º, do Código de Processo Penal. Da exegese desse dispositivo, extrai-se que a intangibilidade da decisão absolutória proferida pelo Conselho de Sentença em face ao Ministério Público somente se configura após a realização de novo julgamento, determinado em sede recursal pelo reconhecimento de que o veredicto anterior era manifestamente contrário à prova dos autos — hipótese em que a lei veda a interposição de ulterior recurso pelo mesmo fundamento. 
Assim, submetido o réu a novo julgamento, poderá o Conselho de Sentença absolvê-lo ainda que em dissonância com o acervo probatório coligido nos autos. Nessa hipótese, o veredicto absolutório estará definitivamente resguardado pelo manto da soberania, tornando-se imutável e insuscetível de nova impugnação ministerial pelo mesmo fundamento, nos termos da vedação expressa contida no § 3º do art. 593 do CPP. 
Já em casos como o dos autos, em que se trata da primeira apelação do Parquet com fundamento no art. 593, III, "d", do CPP, a lei processual impõe a reanálise da ocorrência de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos. 
Volvendo-se à hipótese em julgamento, depreende-se dos fatos incontroversos apontados no acórdão que há, em verdade, apenas uma linha probatória que pode ser extraída das provas produzidas, que é a afirmada pela testemunha presencial acerca da autoria do crime pelo recorrido, em que pese a genérica versão do acusado. Isso porque esta testemunha ouvida sob o crivo do contraditório, afirmou que presenciou o acusado efetuando disparo de arma de fogo contra a vítima, afirmando a testemunha que ele ainda a ameaçou logo após o crime para não relatar os fatos. 
Note-se que o Tribunal de origem não indicou nenhuma outra testemunha que tenha desmentido a testemunha presencial, nem indicou qualquer motivo para que a testemunha falseasse a verdade. Não indicou, ainda, nenhum álibi comprovado do acusado, valendo registrar que a própria declaração do corréu mencionada pelo Tribunal de origem, embora sem citar o acusado, respalda a dinâmica dos fatos apresentada pela testemunha presencial. 
Em verdade, o elevado tempo decorrido do crime até a realização do julgamento, sem qualquer elemento concreto indicado, não justifica o afastamento das declarações da testemunha presencial, nem permite afastar sua credibilidade, mormente porque não se indicou qualquer variação relevante nas declarações da testemunha com o decorrer do tempo.
Neste contexto, reafirma-se que o quadro fático apresentado nos autos como incontroverso indica que a decisão absolutória por negativa de autoria foi manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto proferida contra testemunho presencial sem indicação de qualquer vício de credibilidade, e sem sequer haver qualquer álibi comprovado do acusado. (grifei) 

Nesse contexto, havendo “testemunho presencial sem indicação de qualquer vício de credibilidade, e sem sequer haver qualquer álibi comprovado do acusado”, a conclusão alcançada pelo Superior Tribunal de Justiça com escopo de que “a decisão absolutória por negativa de autoria foi manifestamente contrária à prova dos autos” não viola a orientação fixada por esta Suprema Corte no sentido de que a “determinação para que o Tribunal do Júri realize novo julgamento, na hipótese prevista no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, não constitui violação à soberania dos veredictos” (RHC 118.656, ministro Ricardo Lewandowski). 

No caso dos autos, não tendo sido a absolvição do impetrante fundamentada no quesito genérico, entendo que a determinação de novo julgamento não configura afronta à soberania dos veredictos.

Desnecessário, ademais, o revolvimento fático-probatório na espécie, porquanto o fundamento empregado pelo acórdão recorrido é incontroverso nos autos. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente